Tribunal: TJMT
Processo: 0018097-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018097-83.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): O J. DE OLIVEIRA PAPELARIA – ME e OZELITO JOSETTI OLIVEIRA
RECORRIDO(S): CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54502951) interposto por O. J. DE OLIVEIRA PAPELARIA – ME e OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44701468):
“RECURO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga. ” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018097-83.2016.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/05/2020. Publicado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46146955, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 51780963).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 940 do Código Civil, ao argumento de que seria devida, in casu, a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, tendo em vista suposta má-fé da Recorrida ao demandar por dívida já paga.
Recurso tempestivo (id. 55035978) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 55030489).
Contrarrazões no id. 55414492.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 940 do Código Civil, ao argumento de que seria devida, in casu, a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, tendo em vista suposta má-fé da Recorrida ao demandar por dívida já paga.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 42061452):
“Ademais, da análise acurada dos autos, não constato a comprovação de má-fé da Apelada, até porque, como bem destacado pelo juízo “a quo”: “No caso dos autos, verifico que a cobrança excessiva não decorreu de má-fé da executada, mas de falha no trato da relação negocial, tanto que em sua manifestação reconheceu sem nenhuma resistência o pagamento parcial.”
Soma-se a isso o fato de que o valor eu alega ter sido cobrado a mais, foi pago após propositura a ação de execução, e por meio de depósito, e como bem destacado na sentença: “a embargada trata-se de uma empresa que em seu ramo possui um volume maior em suas movimentações bancarias, ou seja, podendo eventual deposito passar despercebido.”
Mister esclarecer que para aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga, ou seja, exige a caracterização do dolo em sua conduta.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente quando não caracterizada a má-fé do credor, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a sanção prevista no art. 940 do CC/02 (art. 1531 do CC/16) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a configuração da má-fé que autoriza a aplicação da sanção do art. 940 do CC, ou aferir a violação à coisa julgada, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 886.615/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n.)
Ademais, o acórdão acima evidencia, também, que a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à não caracterização de má-fé do Recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII